Tribunal: TJES
Processo: 5006116-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Agenciamento; Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Terceira Câmara Cível

PROCESSO Nº
5006116-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA
AGRAVADO: CAPIXABA PRATICOS S/S LTDA
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WILSON SONS AG
Ê
NCIA MAR
Í
TIMA LTDA.
contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 06/07 do evento 95, ID 1808920, da lavra do douto Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, no bojo da ação de cobrança tombada sob o nº 0005816-67.2015.8.08.0024, aforada por
CAPIXABA PR
Á
TICOS S/S LTDA.
, indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela parte requerida, ora agravante.

Em suas razões (evento 2, ID 1808705), a sociedade recorrente expõe que a demanda originária foi proposta em virtude de
“suposta inadimplência relativa a serviços de praticagem
[...]
correspondentes aos meses de novembro de 2007 a fevereiro de 2009”
(fls. 07/08 do evento 2, ID 1808705).

Anota, em seguida, que
“apresentou sua defesa onde, além de arguir a sua inequívoca ilegitimidade passiva, veio ainda a denunciar a lide invocando à época o art. 70, III do CPC, atual art. 125, II do CPC/2015,
haja vista a existência de contrato com os armadores, o qual estabelece formalmente a atuação da Wilson Sons tão somente como procuradora e representante em favor das empresas de navegação, sem responsabilidade de arcar com os pagamentos supostamente devidos
”
(fl. 08 do evento 2, ID 1808705).

Inconformada com o indeferimento de sua denunciação, aduz a agravante que
“o Juiz de primeira instância
deixou de exarar em sua decisão, quais os fundamentos legais que ensejaram seu conhecimento para o indeferimento da denunciação à lide dos Armadores
”
, ignorando a
“existência do contrato de prestação de serviços existente em que resta comprovada a
[sua]
posição
[...]
como mera agenciadora marítima a cargo das empresas de navegação, as reais responsáveis por todos e quaisquer pagamentos
”
(fl. 09 do evento 2, ID 1808705).

Salienta que
“os documentos anexados pela própria Agravada quando da propositura da ação fazem constar como armadores, ou seja mandantes e responsáveis pela contratação e pagamento, as empresas CPCHIPS (Hapag-Lloyd Brasil Agenciamento Marítimo Ltda), GEARBULK; HAMBURGSUD (Aliança Navegação e Logística Ltda) e OLDENDORF CARRIES GMBH&CO.KG.”
, restando evidente, em sua compreensão,
“o fato de
[que]
os contratos firmados fixam e estabelecem a Agravante como mera mandatária das empresas de navegação denunciadas”
(fl. 10 do evento 2, ID 1808705).

Por considerar presentes os pressupostos que autorizam o deferimento de medidas emergenciais nesta instância recursal, protesta pela atribuição de
efeito suspensivo
à vertente insurgência.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso,
“
a fim de reformar a decisão combatida, deferindo por fim a denunciação à lide pleiteada
”
(fl. 13 do evento 2, ID 1808705).

Com a petição que inaugura este caderno eletrônico vieram os documentos lançados no intervalo havido entre o evento 3, ID 1808710, e o evento 96, ID 1808922.

Em petição colacionada ao evento 101, ID 1858172, a empresa WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA. informa
“
que incorporou a empresa WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
”
, na forma dos documentos que compõem os eventos 102, ID 1858173, 103, ID 1858174,

e 104, ID 1858175, e requer a retificação do polo ativo do recurso.

Os autos vieram conclusos a este gabinete após redistribuição motivada pela
prevenção
da Terceira Câmara Cível deste egrégio Sodalício para conhecer e julgar o presente recurso, pronunciada em manifestação da eminente Desembargadora Convocada MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (evento 106, ID 1957633).

Por decisão lavrada no evento 107, ID 2050221, o pedido de atribuição de
efeito suspensivo
foi
indeferido
à míngua de relevância argumentativa que pudesse configurar o prenúncio do bom direito.

A sociedade recorrida ofertou suas contrarrazões no evento 111, ID 2133337, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção do provimento hostilizado.

É o relatório.

DESEMBARGADOR
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
WILSON SONS AG
Ê
NCIA MAR
Í
TIMA LTDA.
contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 06/07 do evento 95, ID 1808920, da lavra do douto Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, no bojo da ação de cobrança tombada sob o nº 0005816-67.2015.8.08.0024, aforada por
CAPIXABA PR
Á
TICOS S/S LTDA.
, indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela parte requerida, ora agravante.

Em suas razões (evento 2, ID 1808705), a sociedade recorrente expõe que a demanda originária foi proposta em virtude de
“suposta inadimplência relativa a serviços de praticagem
[...]
correspondentes aos meses de novembro de 2007 a fevereiro de 2009”
(fls. 07/08 do evento 2, ID 1808705).

Anota, em seguida, que
“apresentou sua defesa onde, além de arguir a sua inequívoca ilegitimidade passiva, veio ainda a denunciar a lide invocando à época o art. 70, III do CPC, atual art. 125, II do CPC/2015,
haja vista a existência de contrato com os armadores, o qual estabelece formalmente a atuação da Wilson Sons tão somente como procuradora e representante em favor das empresas de navegação, sem responsabilidade de arcar com os pagamentos supostamente devidos
”
(fl. 08 do evento 2, ID 1808705).

Inconformada com o indeferimento de sua denunciação, aduz a agravante que
“o Juiz de primeira instância
deixou de exarar em sua decisão, quais os fundamentos legais que ensejaram seu conhecimento para o indeferimento da denunciação à lide dos Armadores
”
, ignorando a
“existência do contrato de prestação de serviços existente em que resta comprovada a
[sua]
posição
[...]
como mera agenciadora marítima a cargo das empresas de navegação, as reais responsáveis por todos e quaisquer pagamentos
”
(fl. 09 do evento 2, ID 1808705).

Salienta que
“os documentos anexados pela própria Agravada quando da propositura da ação fazem constar como armadores, ou seja mandantes e responsáveis pela contratação e pagamento, as empresas CPCHIPS (Hapag-Lloyd Brasil Agenciamento Marítimo Ltda), GEARBULK; HAMBURGSUD (Aliança Navegação e Logística Ltda) e OLDENDORF CARRIES GMBH&CO.KG.”
, restando evidente, em sua compreensão,
“o fato de
[que]
os contratos firmados fixam e estabelecem a Agravante como mera mandatária das empresas de navegação denunciadas”
(fl. 10 do evento 2, ID 1808705).

Por considerar presentes os pressupostos que autorizam o deferimento de medidas emergenciais nesta instância recursal, protesta pela atribuição de
efeito suspensivo
ao recurso.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso,
“
a fim de reformar a decisão combatida, deferindo por fim a denunciação à lide pleiteada
”
(fl. 13 do evento 2, ID 1808705).

Verificados os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica do seu cabimento (art. 1.015, IX, CPC),
CONHEÇO
do recurso e passo a examinar o mérito da insurgência nele vertida.

A controvérsia devolvida a este egrégio Sodalício cinge-se, como visto, em aferir o alegado direito da parte recorrente, enquanto agente marítimo, de denunciar à lide os armadores que por ela seriam representados, com fulcro no artigo 125, II, do Código de Processo Civil, assim redigido:

Art. 125
. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

[...]

II
– àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo
contrato
, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

A despeito da irresignação da agravante, não exsurge do seu arrazoado recursal relevância argumentativa capaz de infirmar os fundamentos da decisão vergastada, de cujo inteiro teor colhem-se as seguintes considerações:

Aduz a demandada que atua como agente marítimo, contratado por armadores nos portos do Espírito Santo, o que somente lhe confere poderes de representação para o recebimento de contêineres e desembaraço aduaneiro.

Assim, conclui que os armadores deverão figurar também como demandados.

In casu
, vislumbro que não se encontra presente nenhuma das hipóteses autorizadoras da referida intervenção de terceiro prevista no art. 125 do CPC, essencialmente porque
não há apresentação de contrato com cláusula expressa de assunção de responsabilidade
.

Além disso,
a denunciação da lide prevista no art. 125, II, CPC, não é obrigatória
, e deve ser indeferida quando se verificar que procrastinará a marcha normal do processo, sendo certo que a parte demandada denunciante poderá demandar contra o terceiro, em ação própria, o que entender direito.

Por isso,
INDEFIRO
o pedido de denunciação da lide. [fl. 07 do evento 95, ID 1808920]

Com efeito, a pretendida denunciação à lide não encontra, na espécie, amparo no mencionado artigo 125, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que
(i)
o contrato do qual decorreria o alegado direito de regresso não foi apresentado pela parte interessada; e
(ii)
não está o julgador obrigado a processar essa modalidade de intervenção
“
se concluir que a tramitação de duas ações em uma só onerará em demasia uma das partes, ferindo os princípios da economia e da celeridade na prestação jurisdicional
”
(EREsp 313.886/RN, Rel.
Ministra ELIANA CALMON
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2004, DJ 22/03/2004, p. 188).

A toda evidência, a admissão do ingresso de terceiros, no caso em apreço, retardaria ainda mais o desfecho do conflito de interesses submetido ao crivo do Poder Judiciário que já se arrasta desde
2015
sem alcançar uma sentença de mérito, inexistindo, ademais, indícios de que o indeferimento da denunciação redundaria na perda do suposto direito de regresso da denunciante.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do recurso e a ele
N
EGO
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão pela qual o douto Juízo de origem indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela parte requerida, ora agravante.

É como voto.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTOS-VOGAIS

- Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
:

Acompanho.

- Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
:

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO D
E COBRANÇA
.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125, II, CPC. AGENTE MARÍTIMO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO. MODALIDADE NÃO OBRIGATÓRIA DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ALEGADO DIREITO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ação de cobrança proposta em face de agente marítimo que imputa responsabilidade aos armadores por ele representados.

2. A pretendida denunciação à lide não encontra, na espécie, amparo no artigo 125, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que (i) o contrato do qual decorreria o alegado direito de regresso não foi apresentado pela parte interessada; e (ii) não está o julgador obrigado a processar essa modalidade de intervenção
“se concluir que a tramitação de duas ações em uma só onerará em demasia uma das partes, ferindo os princípios da economia e da celeridade na prestação jurisdicional”
(EREsp 313.886/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2004, DJ 22/03/2004, p. 188).

3. A toda evidência, a admissão do ingresso de terceiros, no caso em apreço, retardaria ainda mais o desfecho do conflito de interesses submetido ao crivo do Poder Judiciário que já se arrasta desde 2015 sem alcançar uma sentença de mérito, inexistindo, ademais, indícios de que o indeferimento da denunciação redundaria na perda do suposto direito de regresso da denunciante.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade,
CONHECER
do recurso e a este
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.